Tribunal: TJSP
Processo: 2244278-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Decisão que acolhe exceção de pré-executividade para afastar a incidência da Lei 13.918/09, declarada inconstitucional, no tocante aos juros de mora. Acolhimento, total ou parcial, de exceção de pré-executividade, ainda que com o prosseguimento da execução fiscal, que enseja a condenação em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Decisão que acolhe exceção de pré-executividade para afastar a incidência da Lei 13.918/09, declarada inconstitucional, no tocante aos juros de mora. Acolhimento, total ou parcial, de exceção de pré-executividade, ainda que com o prosseguimento da execução fiscal, que enseja a condenação em honorários advocatícios. Precedentes do e. STJ.
2. Aplicação das disposições do art. 85, § 3o, do CPC, com fixação de percentual sobre o valor da diferença, nas porcentagens mínimas dos incisos I, II e III, do § 3o, conforme prescreve o § 5o, do art. 85, do CPC (observado o valor do salário mínimo vigente na data do v. acórdão embargado).
3. Impossibilidade de arbitramento por equidade.
4. Incabível elevação decorrente do art. 85, § 11, do CPC. O dispositivo fala em majoração de honorários em razão do trabalho adicional na fase recursal. Pressupõe-se a manutenção de resultado favorável anterior. Havendo provimento do recurso, não há honorários anteriores a serem majorados. Mesmo no caso presente em que o recorrente teve honorários arbitrados em favor de seu patrono, não se tratou de majoração de honorários, mas de alteração do fundamento para sua fixação, o que só se obteve com o recurso. Atende-se o art. 85 com o arbitramento que decorre da decisão do recurso.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244278-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JOSE RENA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria deram provimento ao recurso, vencida a 2a Juíza, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
14723
Agravo de Instrumento
2244278-73.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Agravante
José Rena
Agravado
Estado de São Paulo
Interessada
Icla S/A Comércio, Indústria, Importação e Exportação
Juíza de Primeiro Grau
Juliana Koga Guimarães
Decisão/Sentença
21/9/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Decisão que acolhe exceção de pré-executividade para
afastar
a
incidência
da
Lei
13.918/09,
declarada
inconstitucional, no tocante aos juros de mora. Acolhimento,
total ou parcial, de exceção de pré-executividade, ainda que
com o prosseguimento da execução fiscal, que enseja a
condenação em honorários advocatícios. Precedentes do e. STJ.
2. Aplicação das disposições do art. 85, § 3o, do CPC, com
fixação de percentual sobre o valor da diferença, nas
porcentagens mínimas dos incisos I, II e III, do § 3o, conforme
prescreve o § 5o, do art. 85, do CPC (observado o valor do
salário mínimo vigente na data do v. acórdão embargado).
3. Impossibilidade de arbitramento por equidade.
4. Incabível elevação decorrente do art. 85, § 11, do CPC. O
dispositivo fala em majoração de honorários em razão do
trabalho adicional na fase recursal. Pressupõe-se a manutenção
de resultado favorável anterior. Havendo provimento do
recurso, não há honorários anteriores a serem majorados.
Mesmo no caso presente em que o recorrente teve honorários
arbitrados em favor de seu patrono, não se tratou de majoração
de honorários, mas de alteração do fundamento para sua
fixação, o que só se obteve com o recurso. Atende-se o art. 85
com o arbitramento que decorre da decisão do recurso.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ RENA contra a r.
decisão de fls. 201/3, dos autos de origem, que, em execução fiscal ajuizada
pelo ESTADO DE SÃO PAULO, acolheu a exceção de pré-executividade para
afastar a incidência da Lei 13.918/09 com relação aos juros de mora e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinar a aplicação da SELIC, e fixou, por equidade, os honorários
advocatícios em R$ 500,00.
O agravante requer a reforma da r. decisão para fixar a verba honorária nos
termos do art. 85, § 3o, do CPC.
Recurso recebido apenas com efeito devolutivo a fls. 12.
Contraminuta a fls. 19/29.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de execução fiscal de R$ 1.358.679,56, ajuizada em janeiro de 2014,
relativa a créditos de ICMS.
Segundo o entendimento do e. STJ, o acolhimento, total ou parcial, de
exceção de pré-executividade, ainda que com o prosseguimento da
execução fiscal, enseja a condenação em honorários advocatícios (Cf. AgInt
no REsp 1.616.217/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 10/11/2016;
EDcl nos EDcl no REsp 957.509/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Seção, j. 24/2/2016).
É irrelevante que a redução se limite ao acessório (juros de mora). O fato é que,
após o contraditório, a Fazenda Estadual ficou vencida em parte e o crédito será
menor do que o inicialmente pleiteado.
O excesso da execução se deve à insistência do próprio fisco em utilizar índice
há muito declarado inconstitucional.
Para o arbitramento dos honorários, o c. STJ tem se pautado, em muitos casos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo sentido literal da legislação processual, com o entendimento de que, nas
causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios
devem ser fixados de acordo com os parâmetros dos incisos I a IV do § 2o e
com os percentuais delimitados no § 3o do art. 85 do CPC (REsp
1.740.865/SP, j. 14/8/2018; REsp 1.746.072/PR, j. 13/2/2019).
Apesar da afetação dos REsps 1.812.301/SC e 1.822.171/SC, em 26/3/2020 , o c.
Superior Tribunal de Justiça não determinou a suspensão dos processos
pendentes que versem sobre a “A possibilidade de fixação de honorários
advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85,
§§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015” (Tema 1.046).
Como bem ponderado pela Excelentíssima Desa. Vera Angrisani, na Apelação
1500140-82.2017.8.26.0577, cujos argumentos adoto como razões de decidir:
“Data maxima venia, não há, ao menos até o presente momento,
uniformidade do C. STJ na interpretação e aplicação da lei, havendo
precedentes em sentidos diametralmente opostos.
Desta forma, à falta de apreciação do tema sob o rito dos recursos
repetitivos e de modo a conferir um mínimo de segurança jurídica ao
provimento jurisdicional, adoto a interpretação literal do texto
legal e valho-me da regra geral para a fixação dos honorários de
sucumbência, que deve ser em percentual do proveito
econômico .
É certo que, no caso, a verba honorária será realmente bastante
expressiva. Mas não pode ser ignorada a responsabilidade
assumida pelo advogado no acompanhamento de causa cujo
proveito econômico é de R$1.645.784,11 milhão de reais.” (g.n.)
Confiram-se, ainda, os argumentos do Desembargador Gilson Delgado
Miranda, no Agravo de Instrumento no 2234694-16.2019.8.26.0000:
“O Código de Processo Civil de 2015, nos dezenove parágrafos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 85, mudou radicalmente os critérios da fixação da verba
honorária. Apesar de mantida a tarifação que antes havia no artigo
20, § 3o, do diploma anterior (mínimo de 10% e máximo de 20%),
hoje a lei prevê outras bases de cálculo para a fixação dos
honorários. Além da condenação, tal como originalmente previsto no
Código de Processo Civil de 1973, hoje o juiz também deve levar em
consideração o proveito econômico obtido e o valor da causa
atualizado, em ordem subsidiária.
Nesses termos, o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
enquadra a regra geral que deve ser aplicada para a fixação dos
honorários: 'os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa' [grifei].
Mas não é só: 'os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-
se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive
aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de
mérito' [grifei] (artigo 85, § 6o, do Código de Processo Civil).
Exatamente por isso, não é possível invocar os critérios dos incisos
I a IV do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil para fazer
um arbitramento por 'equidade', ou seja, sem observar os limites
mínimo e máximo do próprio § 2o ou a regra do § 6o, como se
estivéssemos diante da aplicação do § 8o desse mesmo artigo .
Com efeito, o critério 'equidade' para fixação dos honorários
advocatícios, antes prestigiado mais amplamente no artigo 20, §
4o, do Código de Processo Civil de 1973, agora ficou restrito às
hipóteses expressamente previstas no artigo 85, § 8o, do Código
de Processo Civil: 'nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o' [grifei].
Nesse sentido, aliás, é o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito
Processual Civil do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da
Justiça Federal CEJ/CJF: 'a fixação dos honorários de sucumbência
por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o
do art. 85 do CPC'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desde então, assim veio decidindo o Superior Tribunal de Justiça: 'na
vigência do CPC/2015, a fixação dos honorários advocatícios com
base na apreciação equitativa, prevista no § 8o, artigo 85, do
aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda,
quando o valor da causa for muito baixo , hipóteses de que não
cuidam os presentes autos' (STJ, AgInt-REsp n. 1.736.151-SP, 1a
Turma, j. 25-10-2018, rel. Min. Sérgio Kukina).
Em outro precedente: 'o § 8o do art. 85 do CPC/2015 se aplica
somente quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, seja
irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso
contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir
do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com
obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os
quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando
houver julgamento sem resolução do mérito.' (AgInt no AREsp
1187650/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe
30/04/2018)” (STJ, AgInt-REsp n. 1.249.196-SP, 4a Turma, j.
08-11-2018, rel. Min. Luis Felipe Salomão).
Mais recentemente, inclusive, a Segunda Seção do Superior Tribunal
de Justiça colocou uma pá de cal sobre essa discussão. Apesar de
uma ou outra divergência, os dez Ministros que a compõem, ao
apreciarem um recurso especial interposto contra acórdão do TJPR
que havia dado provimento a recurso de agravo de instrumento para
reduzir os honorários advocatícios com base na equidade, chegaram
à conclusão definitiva de que 'o espírito que deve conduzir o
intérprete na fixação do 'quantum' da verba é o da objetividade'.
Com efeito, o entendimento que prevaleceu, bem detalhado no voto
do Ministro Relator, é o de que 'os honorários advocatícios só
podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária,
quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou
quando inestimável ou irrisório o valor da causa' (STJ, REsp n.
1.746.072-PR, 2a Seção, j. 13-02-2019, rel. Min. Raul Araújo).
Aliás, força reproduzir a ementa do referido acórdão, pois, sem
dúvida, traz verdadeira cartilha para nortear a correta incidência do
artigo 85 do Código de Processo Civil:
'RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o
E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA
SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
SEGUNDO
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos
honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de
condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a
subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses
nas quais cabe a fixação dos honorários de
sucumbência por equidade , pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas
causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável;
(a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse
vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções,
embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais
hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito
econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando
(b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo
de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na
conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente
de preferência de critérios (ordem de vocação) para
fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a
subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais
prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados
entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II)
segundo, não havendo condenação, serão também
fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo:
(II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor
(art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da
causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório
o proveito econômico ou em que o valor da causa for
muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação
equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o §
2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação
obrigatória,
de
que
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a
vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o
valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico
obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico
obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o
valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os
honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por
cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo
recurso especial desprovido” [grifei] (STJ, REsp n. 1.746.072-
PR, 2a Seção, j. 13-02-2019, rel. Min. Raul Araújo).
Em outro precedente ainda mais recente assim também se decidiu,
aplicando-se o entendimento há pouco firmado pela Segunda Seção:
'quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a Segunda
Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão do dia 13/03/2019,
no julgamento do REsp 1.746.072/PR, firmou jurisprudência no
sentido de que: (a) na hipótese de condenação, a verba sucumbencial
deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante da condenação
(art. 85, § 2o); (b) não havendo condenação, a verba sucumbencial
será também fixada entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo:
(b.1) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o);
ou (b.2) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); (c) nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor
da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por
apreciação equitativa (art. 85, § 8o)' [grifei] (STJ, AgInst-EDcl 1.774.427-
RJ, 4a Turma, j. 21-03-2019, rel. Min. Raul Araújo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Finalmente, no segundo semestre deste ano foi publicada pelo
Superior Tribunal de Justiça uma segunda edição do periódico
'Jurisprudência em Teses' sobre o tema 'honorários advocatícios', na
qual foi resumido o entendimento de que “o § 8o do art. 85 do
Código de Processo Civil de 2015 transmite regra excepcional, de
aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por critério de equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo
vencedor seja inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa seja
muito baixo' (STJ, 'Jurisprudência em Teses', edição n. 129, de
19-07-2019, tese 2).
Em reforço, por oportuno, cumpre anotar que essa orientação tem
sido adotada igualmente em alguns precedentes já julgados por esta
colenda 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial:
“APELAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. Cláusula de não
concorrência. Ausência de descumprimento por parte dos
réus.
Essência
dos
produtos
vendidos
pelos
ex-
franqueados da autora que difere daqueles vendidos por
esta. A livre iniciativa, fundamento da ordem econômica,
não pode ser obstada sem efetiva prática de concorrência
desleal.
Honorários
advocatícios.
Arbitramento
por
equidade que somente se dá nas hipóteses previstas no
art. 85, §8o do Novo Código de Processo Civil.
Necessidade
de
aplicação
dos
limites
percentuais
estabelecidos pelo §2o do mesmo dispositivo legal.
Enunciado n.o 6 da I Jornada de Direito Processual Civil.
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO”
[grifei]
(TJSP,
Apelação
n.
1051925-19.2017.8.26.0100,
1a
Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 20-02-2019, rel. Des.
Azuma Nishi).
No mesmo sentido: 1) TJSP, Apelação n. 1028293-43.2018.8.26.0224,
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 10-04-2019, rel. Des.
Hamid Bdine; e 2) TJSP, Apelação n. 1025424-91.2017.8.26.0564, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 27-03-2019, rel. Des.
Cesar Ciampolini.
Em suma, somente se deve falar em apreciação equitativa pelo
juiz dos honorários de sucumbência se estivermos diante de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa de (i) proveito econômico inestimável ou irrisório e, ao
mesmo tempo, de (ii) valor da causa muito baixo .
Vale a ressalva: 'a aplicação da norma subsidiária do art. 85, § 8o,
verdadeiro 'soldado de reserva', como classificam alguns, somente
será cogitada na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do
mesmo dispositivo. Assim, a incidência, pela ordem, de uma das
hipóteses do art. 85, § 2o, impede que o julgador prossiga com sua
análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do
mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá
superado' (STJ, REsp n. 1.746.072-PR, 2a Seção, j. 13-02-2019, rel.
Min. Raul Araújo).
Pois bem.
No caso concreto, objetivamente, não está presente hipótese
autorizadora do arbitramento por equidade: há proveito econômico
claramente aferível (equivalente ao valor do crédito excluído da
relação de credores).
Destarte, na forma da lei, é obrigatória a adoção dessa base de
cálculo proveito econômico para a fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais. E se a “a natureza e a importância da
causa” não é de grande complexidade, ou se o “trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço” (artigo 85, § 2o,
incisos III e IV, do Código de Processo Civil) foi pequeno, e a
preocupação maior é a proporcionalidade, basta que se faça o
arbitramento no mínimo legal de 10%.”
Desse modo, diante da possibilidade de mensuração do proveito
econômico, deve ser utilizado o valor do título executivo como base de
cálculo dos honorários, consoante literalidade do art. 85, §§ 2o, 3o e 6o, do
CPC.
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento 3001822-12.2019.8.26.0000
Relator(a): Carlos von Adamek
Comarca: Jaguariúna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 19/8/2019
Ementa:
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Pedido
de
afastamento da fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda
Estadual pelo acolhimento da exceção de pré-executividade, que não
implicou na extinção da execução. Adoção de precedente do C. STJ,
consignando o cabimento da fixação de honorários advocatícios,
contra a Fazenda Pública, em sede de exceção de pré-executividade,
desde que seu oferecimento resulte ao menos em extinção parcial da
execução. Precedentes deste E. Tribunal. Acolhimento da exceção de
pré-executividade para afastar a aplicação da Lei Estadual no
13.918/2009, no que se refere ao cálculo dos juros de mora,
determinando a aplicação da taxa SELIC. Fixação de honorários
advocatícios devida. Observância do escalonamento dos honorários
previstos no art. 85, § 3o, CPC, fixando-se, inicialmente, a verba
honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito
econômico obtido, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos
(CPC, art. 85, § 3o, I). Superado esse teto, os honorários serão fixados
com base no mínimo legal de cada uma das faixas seguintes (incs. II,
III, IV e V) do art. 85, § 3o, do CPC. Decisão reformada para relegar a
mensuração da verba honorária de sucumbência para a fase de
liquidação de sentença, já computada a majoração referente ao
parcial êxito recursal da Fazenda Estadual (CPC, art. 85, §§ 1o, 3o, 4o,
II, e 11). Recurso parcialmente provido.
Apelação 1500140-82.2017.8.26.0577

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 29/7/2019
Ementa: ADMINISTRATIVO. Exceção de pré-executividade. Adesão ao
parcelamento com recolhimento das parcelas, exigibilidade do
crédito
suspensa.
Arbitramento
dos
honorários
advocatícios.
Pretensão à interpretação conjunta do artigo 85, parágrafos 3o e 8o,
do CPC destinada a evitar o enriquecimento ilícito ou
desproporcional. Impossibilidade. Aplicação do entendimento do
Superior Tribunal de Justiça. Verba mantida. Recurso conhecido e
não provido.
O valor da execução, para outubro de 2020, era de R$ 2.180.331,27 (fls.
211/2, autos de origem).
O art. 85, § 3o, do CPC, prevê:
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §
2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois
mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
Os percentuais devem ser estabelecidos por faixas, conforme prescreve o § 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do art. 85:
§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda
Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor
da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação
do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo
que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
Assim, ficam os honorários advocatícios fixados sobre o VALOR
ATUALIZADO DA DIFERENÇA, nas porcentagens mínimas dos incisos do §
3o, do art. 85 (observado o valor do salário mínimo vigente na data deste
v. acórdão), quais sejam, 10% sobre o equivalente a 200 salários mínimos,
8% sobre o equivalente a 2.000 salários mínimos, e 5% sobre o que sobejar,
nos termos do art. 85, § 3o, I, II e III e § 5o, do CPC.
Incabível elevação decorrente do art. 85, § 11, do CPC. O dispositivo fala em
majoração de honorários em razão do trabalho adicional na fase recursal.
Pressupõe-se a manutenção de resultado favorável anterior. Havendo
provimento do recurso, não há honorários anteriores a serem majorados.
Mesmo no caso presente em que o recorrente teve honorários arbitrados em
favor de seu patrono, não se tratou de majoração de honorários, mas de
alteração do fundamento para sua fixação, o que só se obteve com o recurso.
Atende-se o art. 85 com o arbitramento que decorre da decisão do recurso. A
majoração é aplicável apenas quando aquele que tinha resultado em seu favor,
obtido em primeiro grau, tem trabalho adicional em segundo grau tão somente
para manter o resultado favorável. Se o resultado era desfavorável, não haveria
o que majorar.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para fixar os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios sobre o valor atualizado da diferença, nas porcentagens mínimas
dos incisos do § 3o, do art. 85 (observado o valor do salário mínimo vigente na
data deste v. acórdão), quais sejam, 10% sobre o equivalente a 200 salários
mínimos, 8% sobre o equivalente a 2.000 salários mínimos, e 5% sobre o que
sobejar, nos termos do art. 85, § 3o, I, II e III e § 5o, do CPC.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento n.o 2244278-73.2020.8.26.0000
Agravante:
JOSE RENA
Agravado:
Interessado:
ESTADO DE SÃO PAULO
ICLA S/A COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO
Comarca/Vara:
SÃO PAULO/VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS
ESTADUAIS
Juíza prolatora:
JULIANA KOGA GUIMARÃES
DECLARAÇÃO DE VOTO N.o 27.510
Reporto-me aos termos do relatório do ilustre e
culto Relator sorteado, Desembargador Alves Braga Junior:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉRENA contra a r. decisão de fls. 201/3, dos autos de origem, que, em
execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE SÃO PAULO, acolheu a
exceção de pré-executividade para afastar a incidência da Lei 13.918/09
com relação aos juros de mora e determinar a aplicação da SELIC, e
fixou, por equidade, os honorários advocatícios em R$ 500,00.
O agravante requer a reforma da r. decisão para
fixar a verba honorária nos termos
do art. 85, § 3o, do CPC.
Recurso recebido apenas com efeito devolutivo a
fls. 12.
Contraminuta a fls. 19/29.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ouso divergir do i. Relator Sorteado, pois tenho
que o recurso não merece provimento.
Como se sabe, os honorários devem corresponder
a uma remuneração condigna à prestação de serviço profissional pelo
advogado e não se confundem com enriquecimento sem causa.
Dentre as normas fundamentais do processo civil,
o artigo 8o do novo Código dispõe que ao aplicar o ordenamento jurídico, o
juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando
e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a
eficiência.
Dessa
regra
de
hermenêutica
decorre
a
autorização para o julgador, diante de elementos concretos, alterar os
critérios de remuneração do advogado, desde que o montante atenda os
critérios estabelecidos no artigo 85, §2o, do CPC.
É certo que o §3o do artigo 85 estipula faixas
percentuais objetivas para condenação nos honorários de sucumbência nas
causas em que a Fazenda Pública é parte. No entanto, a mera subsunção do
caso em análise ao índice previsto no art. 85, §3o, I, do CPC provoca
distorção injustificada, que onera significativamente e em desproporção o
Erário, constituído por dinheiro público.
Na hipótese, não há correspondência entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
complexidade do trabalho desenvolvido e o resultado do cálculo da verba
honorária no caso de aplicação dos percentuais previstos nos incisos do §
3o, do artigo 85 do Código de Processo Civil sobre o valor do proveito
econômico obtido no caso.
É que a discussão gira em torno da
inconstitucionalidade da Lei 13.918/09, que possui entendimento assentado
neste E. Tribunal de Justiça, consistindo em matéria que não é de alta
complexidade.
Nessa medida, tem-se que a hipótese melhor se
adequa ao arbitramento previsto no art. 85, §8o, CPC, mediante apreciação
equitativa, que leva em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de
prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o
trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço,
sendo suficiente para remunerar de forma condigna o trabalho do
advogado, sem onerar demasiadamente o erário estadual.
Nesse sentido, inclusive, recentes julgados do C.
Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO.
HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO. FIXAÇÃO, PELO TRIBUNAL A QUO, DE ACORDO COM
A COMPLEXIDADE DA CAUSA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que
julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do
CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária,
ajuizada pela autora contra o Estado de São Paulo, com o objetivo de
obter o fornecimento de medicamento para a moléstia de que é portadora.
O acórdão do Tribunal de origem reformou, em parte, a sentença, que
julgara procedente o pedido, para, dentre outros pontos, majorar os
honorários de advogado, em favor da autora, para o valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais).
III. Na forma da jurisprudência do STJ, à luz do
CPC/2015, "considerando a impossibilidade da análise dos critérios
estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC/2015, ante o óbice da Súmula 7
do STJ, os honorários advocatícios deverão ser definidos pelo Tribunal de
origem, de acordo com o novo regramento processual" (STJ, REsp
1.767.726/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe de 17/12/2018).
IV. Nesse contexto, os honorários advocatícios
sucumbenciais, fixados de acordo com o regramento previsto no novo
diploma processual civil, obedecem aos critérios previstos no § 2o do art.
85 do CPC/2015 - que, via de regra, não podem ser revistos, em sede de
recurso especial, sob pena de afronta ao óbice da Súmula 7/STJ -,
respeitados os parâmetros legais estabelecidos no mesmo art. 85 do
CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
V. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo -
no sentido de que "o valor de 10% de R$449.025,00 mostra-se
desproporcional à complexidade da causa" - não pode ser revisto, pelo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de
ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.
VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a
revisão percentual de honorários advocatícios não é possível em sede
especial porquanto implica incursão ao suporte fático-probatório
carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, salvo para rever a
fixação de verba honorária em valor irrisório ou excessivo" (STJ, AgInt no
AREsp 1.218.320/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2018).
VII. Ainda que assim não fosse, em caso análogo
o STJ considerou que "nas ações em que se busca o fornecimento de
medicação gratuita e de forma continua pelo Estado, para fins de
tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o
arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa,
tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável.
Na instância especial, a revisão do juízo de equidade para a fixação da
verba honorária somente é admitida nos casos em que o valor arbitrado é
irrisório ou exorbitante, circunstância que não se vislumbra nos autos"
(STJ, AgInt no AREsp 1.234.388/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA.
PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2019).
VIII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp
1401317 / SP, 2a Turma, Relatora Ministra Assuste Magalhães, j.
14.05.2019, Dje 21.05.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
ACOLHIMENTO
DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015,
DESTINADA
A
EVITAR
O
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
OU
DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da
verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério
da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de
que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no
art. 20, § 3o, do CPC/1973.
2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do
CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda
Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes
circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese,
passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios
do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a
ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de
cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico
obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando
inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito
econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa;
c) segundo disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do § 3o serão
observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem
ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de
improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da
verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando
"inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da
causa se revelar "muito baixo".
3. No caso concreto, a sucumbência do ente
público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-
Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época
adequada.
4. O Tribunal de origem fixou honorários
advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do
CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a
apreciação equitativa do Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse em
hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou
inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos
princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e
proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).
5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como
qualquer
norma,
reconheça-se
-
não
comporta
interpretação
exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu
conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a
norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a
integridade do ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, §
8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada
jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o
juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se
revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do
CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7. Conforme bem apreendido no acórdão
hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese
do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia
exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé
processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das
normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio
processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se,
assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade,
deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se
consolidou a respeito de determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de
passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais
da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é
totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de
suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa
verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante
raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou
viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância
da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que,
no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado
contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o
próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório. 10. Recurso
Especial não provido. (REsp 1789913/DF, 2a Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, j. 12.02.2019, Dje 11.03.2019).
Nessa medida, tenho que o valor arbitrado a título
a hipótese, de menor complexidade, em que pleiteado o reconhecimento de
direito na esteira de julgado do C. Órgão Especial, os honorários podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixados por equidade, admitindo apenas majoração para R$ 2.000,00, valor
que não vilipendia o trabalho desenvolvido pelo i. Patrono da executada e
guarda coerência com o trabalho desenvolvido, sem acarretar violação aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, daria
parcial provimento ao recurso.
Para fins de prequestionamento tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR
1367957B
15
23
Declarações
de Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
136B481B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2244278-73.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.